Tribunal: TJSP
Processo: 1512131-47.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Guarulhos – IPTU - Exercício de 2016 – Extinção da execução requerida pela Municipalidade - Oferecimento de defesa pelo executado - Possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de verba de sucumbência - Honorários devidos - Inaplicabilidade do art. 26 da LEF – Não cabimento da redução da verba honorária pela metade, conforme preceitua

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Guarulhos – IPTU - Exercício de 2016 – Extinção da execução requerida pela Municipalidade - Oferecimento de defesa pelo executado - Possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de verba de sucumbência - Honorários devidos - Inaplicabilidade do art. 26 da LEF – Não cabimento da redução da verba honorária pela metade, conforme preceitua o art.90, § 4o do CPC – Fazenda Pública que figura como autora da ação e não como ré, razão pela qual é impossível o reconhecimento do pedido - Precedentes do colendo STJ - Princípio da causalidade – Inaplicabilidade do art.85, § 8o, do CPC, vez que mencionado artigo somente incide nas causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo - Sentença mantida - Recurso desprovido.